Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA – AUTOR – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO – NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais, no caso concreto, a recorrente, consoante recibo de pagamento acostado no ID 18924118, recebe R$ 1.080,38, com os descontos legais. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.

2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.

3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

4. No caso sub judice, a autora, com 69 anos de idade na época dos fatos, relatou que sofreu uma queda no estabelecimento da requerida em razão da existência de ovos quebrados no chão e que, em decorrência da queda, o seu quadro clínico se agravou, ficando afastada de suas tarefas diárias diante das fortes dores, pugnando pela condenação da requerida em danos materiais e morais. Para tanto, acostou aos autos o registro de atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do prontuário e de receitas médicas. Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos diante da ausência de provas.

5. Inobstante constar no registro de atendimento do SAMU ter a autora escorregado dentro do supermercado pela presença de ovos no piso, tal informação foi dada por ela (ID 18923720). Analisando os autos, não há qualquer prova que corrobore com a alegação da autora e mister ressaltar que cabe ao autor demonstrar minimamente o seu direito, o que não ocorreu neste caso. E, oportunizada a especificação de provas, a autora foi enfática ao se manifestar quanto a não ter interesse na produção de outras provas (ID 18924109). Nesse contexto, importante destacar ser primordial comprovar o alegado, como condição para o acolhimento da pretensão da parte autora. Portanto, acertada a sentença ao julgar improcedentes os pedidos.

6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 do mesmo diploma legal, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.